Tribunal: TJBA
Processo: 8067658-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067658-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETUBAL Advogado(s): ELISABETH REIS SOUZA SANTOS, TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAS DE SAO JOSE Advogado(s):SHEILA HIGA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. MATRÍCULA DE IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de condomínio, no qual se manteve decisão que restringiu o acesso do embargante a imóvel, sob alegação de omissão quanto à análise de fato superveniente (registro de escritura pública), da possibilidade de revisão da tutela de urgência e da proporcionalidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a certidão de matrícula com registro de escritura pública como fato superveniente relevante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de reavaliação da tutela de urgência com base no art. 296 do CPC; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a proporcionalidade da medida restritiva ao direito de propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia, examinando os elementos fáticos e jurídicos essenciais ao deslinde da causa. A escritura pública de cessão de direitos aquisitivos não constitui prova plena de propriedade nem autoriza, por si só, o exercício imediato dos poderes dominiais, sobretudo diante de restrições ambientais e normas condominiais incidentes. A certidão de matrícula foi produzida após a decisão agravada e não foi submetida ao juízo de origem, de modo que sua análise em grau recursal implicaria supressão de instância. A reavaliação da tutela de urgência com base em fatos novos deve ser submetida ao juízo competente, não sendo cabível em sede de embargos de declaração. O acórdão analisa a proporcionalidade da medida ao reconhecer que o exercício do direito de propriedade se submete às limitações legais, ambientais e condominiais, legitimando a restrição imposta em cognição sumária. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067658-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETUBAL e como Agravado CONDOMINIO VILLAS DE SAO JOSE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, , nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO